Tribunal: STF
Processo: RE 1300697
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-STJ fl. 862):
    “PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A, §1º, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 337-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
    1. Comete o delito tipificado no art. 168-A do Código Penal o agente que deixa de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados empregados.
    2. Comete o delito tipificado no art. 337-A, III, do Código Penal o agente que suprime o pagamento de contribuição social previdenciária mediante omissão de fatos geradores de contribuições sociais.
    3. O sujeito ativo de tais crimes cometidos no âmbito de uma pessoa jurídica é, em regra, o seu administrador: a pessoa que detém o poder de gerência, o comando, o domínio sobre a prática ou não da conduta delituosa.
    4. O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, bastando, para a perfectibilização do delito, que o agente tenha a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos (para o artigo 337-A) ou de não recolher os valores descontados a título de contribuições previdenciárias ao INSS (para o 168-A).
    5. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.”
    Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 881/83), estes tiveram seu provimento negado, à unanimidade, pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 889/893).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas, bem como sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LVII, e o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 929/941).
    Quanto à indicada ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF/88, argumenta pela falta da devida fundamentação e pela negativa de prestação jurisdicional, defendendo que “o v. Acórdão padece de nulidade, pois não apreciou, no tocante à autoria delitiva, a questão recursal posta à luz da teoria do domínio do fato, pois a prova testemunhal confirmou que o recorrente nunca exerceu efetivo poder de gerência”, bem como “deixou de apreciar, também, que a suposta gestão empresarial atípica, se existente, não era controlada ou exercida pelo recorrente, como se deduziu no recurso”.
    No que tange à suposta afronta ao disposto no art. 5º, inciso LVII, da CF/88, destaca que esta CORTE, no julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 45, consolidou o entendimento de que compromete o princípio da presunção de inocência “o início da execução da pena após o julgamento em Segunda Instância, devendo se aguardar o trânsito em julgado”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    Em seguida, em petição autônoma, formulou pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo e ao Recurso Especial interposto concomitantemente (e-STJ, fls. 943/951).
    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se pela inadmissão do apelo extremo por ausência de demonstração da repercussão geral, por incidir o óbice da Súmula 279/STF e porque o recurso estaria pautado “em questões suficientemente analisadas e corretamente afastadas, tanto em sede de apelação criminal, quanto em sede de embargos de declaração” (e-STJ, fls. 958/972).
    O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem através de decisão exarada por seu Vice-Presidente (e-STJ, fl. 993), o qual, em seguida, conferiu efeito suspensivo ao Recurso Especial porquanto inviável a execução provisória da pena (e-STJ, fls. 1.004/1.005). 
    No julgamento do Recurso Especial nº 1.856.147/PR, interposto concomitantemente pelo ora recorrente com o presente apelo extremo e distribuído ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), o seu Relator, Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, conheceu parcialmente do recurso e, nesta extensão, deu parcial provimento, “somente para reconhecer a impossibilidade de execução imediata das penas restritivas de direitos impostas ao recorrente antes do trânsito em julgado da condenação” (e-STJ, fls. 1.036/1.039).
    Irresignado, o ora recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 1.043/1.051), o qual teve seu provimento negado pela Sexta Turma do STJ, à unanimidade (e-STJ, fls. 1.055/1.060), e, posteriormente, opôs Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 1.063/1.065), os quais foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fls. 1.070/1.074).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, no STJ, foi dado parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela parte recorrente, tão somente para suspender a execução da pena restritiva de direitos a ele imposta até o trânsito em julgado da condenação, já que verificado que o acórdão impugnado estava em discordância com o que decidido por esta CORTE no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.
    Nesse contexto, o presente recurso perdeu parcialmente seu objeto. No STJ, operou-se o trânsito em julgado em 11/11/2020 (e-STJ, fl. 1.080).
    No restante, não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Com relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Quanto ao ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Relator do Resp nº 1.856.147/PR, que, ao afastar a tese de nulidade do acórdão, reiterada nas razões do presente apelo extraordinário, consignou que “A técnica da fundamentação per relationem atende a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais e, in casu, além de fazer referência à sentença, o acórdão estadual está intercalado de considerações próprias do Tribunal a quo, sem incorrer em violação dos arts. 489, § 1º e 1.021, § 3º, ambos do CPC” (e-STJ, fl. 1.058).
    Ainda que superado esse grave óbice, verifica-se que o aresto impugnado, no que importa ao presente apelo, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do ora recorrente pela prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, previstos no art. 168-A, 1 §º, inciso I, e no art. 337-A, inciso III, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX e § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO e, no restante, NEGO-LHE SEGUIMENTO.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente